Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716736-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MARTINS MARQUES IMPETRANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO, ALAN ROCHA HOLANDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Intime-se os impetrantes, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, emende a inicial para esclarecer a nomeação da autoridade coatora como sendo o Juiz da 3a Vara Criminal de Brasília, uma vez que sua atividade jurisdicional se encontra encerrada e suplantada pelo julgamento da apelação. Se ultrapassada a questão da competência, uma vez que este relator não pode ser, ao mesmo tempo, autoridade coatora por ter sido relator do acórdão que manteve a condenação, e julgador do habeas corpus, aponte quais são os fatos novos que justificam a presente impetração, uma vez que a regularidade da prisão já foi confirmada por este Tribunal em mais de uma oportunidade. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 15:54:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator